Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732739-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEITURA ALVORADA COMERCIO DE LIVROS LTDA AGRAVADO: LARISSA VIANA FERNANDES, 51.208.845 LARISSA VIANA FERNANDES D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID 66357552 Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator